Tribunal: TJES
Processo: 5000102-23.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-23.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
AGRAVADO: ROSANGELA APARECIDA TAMANINI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000102-23.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:

ROSANGELA APARECIDA TAMANINI

JUÍZA SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU PROCEDENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Conforme se infere dos autos, foi deferida antecipação de tutela para realização de consulta da autora com médico ginecologista para avaliação e realização de intervenção cirúrgica, caso necessária, com vistas à reavaliação em prazo assinalado pelo médico.

Não observo a incidência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao feito, motivo pelo qual indefiro o pedido de plano.

Também não observo obstáculo para a concessão dos efeitos da tutela à agravada, uma vez que presentes os requisitos necessários, já analisados pelo Juízo
a quo
, quais sejam: o
periculum in mora
se for considerado os exames realizados e a espera da parte autora pelo tratamento desde agosto de 2021; a probabilidade do direito claramente conferida pelo Art. 196 da Constituição Federal, sendo o direito à saúde imperativo no ordenamento, o que implica acesso gratuito a medicamentos, exames, internações, cirurgias, etc, sobretudo para pessoa hipossuficiente, como no caso.

Ressalta-se que a referida “violação do TEMA 793 do STF” não pode representar óbice para garantia do direito da parte. A natureza solidária da condenação entre entes da federação produz efeitos mesmo que não presentes todos os entes no polo passivo da ação, de modo que o Município, eventualmente, pode ser ressarcido administrativamente por outro ente federativo.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.